Tribunal: TJBA
Processo: 8026257-08.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026257-08.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIZEU SANTOS DE MIRANDA Advogado(s): FERNANDA DANTAS DE SOUZA, Karine Almeida Ribeiro dos Santos, CLAUDIO HENRIQUE RAPOSO DOS SANTOS, MATHEUS SALOMAO DOS SANTOS, ERICA CATHERINE BRITO BELMONT IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. I. CASO EM EXAME Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado da Bahia, sob alegação de excesso de execução, ao fundamento de que os cálculos da exequente incluíram diferenças remuneratórias relativas à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) referentes a período anterior à impetração do mandado de segurança. O título executivo assegurou ao impetrante a percepção da GCET no percentual de 125% e das diferenças remuneratórias a partir da impetração, ocorrida em 26/05/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os cálculos apresentados pela exequente observam os limites do título executivo, especialmente quanto à inclusão de parcelas remuneratórias anteriores à data de impetração do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR O título executivo reconhece expressamente o direito às diferenças remuneratórias apenas a partir da impetração do mandado de segurança. A planilha de cálculos apresentada pela exequente contempla diferenças remuneratórias referentes ao período de fevereiro de 2023 a abril de 2025, abrangendo parcelas anteriores à impetração ocorrida em 26/05/2023. As Súmulas 269 e 271 do STF limitam os efeitos patrimoniais da decisão concessiva de mandado de segurança às parcelas vencidas após a impetração, vedando a cobrança de valores relativos a período anterior. A observância dos limites objetivos do título executivo impõe a exclusão das parcelas anteriores à impetração e a retificação da base de cálculo. A apuração do valor devido depende da apresentação de novos cálculos pela exequente em conformidade com os parâmetros definidos no título judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Impugnação acolhida. Tese de julgamento: O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites fixados no título executivo judicial. A decisão concessiva de mandado de segurança produz efeitos patrimoniais apenas em relação às parcelas vencidas a partir da data da impetração. Configura excesso de execução a inclusão, nos cálculos executivos, de parcelas remuneratórias anteriores à impetração do mandado de segurança. Devem ser excluídas da execução as parcelas anteriores a 26/05/2023 quando o título executivo fixa essa data como termo inicial dos efeitos financeiros Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 269; STF, Súmula 271. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026257-08.2023.8.05.0000, em que figuram como exequente ELIZEU SANTOS DE MIRANDA e como executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a impugnação, nos termos do voto do relator. Salvador,